Tribunal: TCU
Processo: 019.066/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2086/2022-TCU-Plenário Considerando que a suposta violação de dispositivos legais, bem como de preceitos constitucionais, na formalização de normativo, na forma trazida pela denúncia, de fato, não restou comprovada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, 143, III, 234, 234 e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da denúncia, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, com o envio de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à denunciante, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.066/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Bruno Novaes de Borborema (33.806/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.